Tribunal: TJDFT
Processo: 0028007-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0028007-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MARCIO QUEIROZ, AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA RECORRIDO: AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA, FERNANDO MARCIO QUEIROZ DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 16172988 e de ID 16534813, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por FERNANDO MARCIO QUEIROZ e inadmitiu o especial manejado por AGRO PECUÁRIA CARAÍBAS LTDA, decisão última que ensejou o aviamento de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 20995388). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019